Tribunal: STF
Processo: AI 153436
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR:
EXCLUSAO.  PUNIÇÃO DESPROPORCIONAL.  ALEGAÇÃO DE  OFENSA AO  ART. 2.,
C.F.
            I. - Alegação no sentido de que o acórdão, tendo decidido
no  sentido de  que a  punição aplicada  foi desproporcional  a falta
praticada,  teria violado o  art. 2o da  Constituição, que consagra o
princípio  da independência e  harmonia dos Poderes. Improcedencia do
alegado,  dado que  cabe ao  Judiciario,  no conflito  de interesses,
fazer valer a vontade concreta da lei. Para isto, há de interpretar a
lei  ou a  Constituição, sem  que isto  implique ofensa  ao princípio
inscrito no art. 2. da Constituição Federal.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.